Tribunal: CARF
Processo: 10680.724816/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724816/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.809 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
GISLENE RODRIGUES ALIMENTACOES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/01/2011
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
ANISTIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.
Foram extintas, por anistia, as multas por atraso na apresentação de Gfip
constituídas até 20 de janeiro de 2015, desde que a declaração extemporânea
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
sua entrega.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE. REDUÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 123, DE
2006.
A redução de que trata o art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, alcança apenas as hipóteses de pagamento até trinta dias da
notificação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724816/2015-69
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724816/2015-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas ao ano-calendário de 2010.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) a ocorrência de prescrição;
b) a entrega espontânea das declarações afastaria a aplicação de penalidade;
c) a Lei no 13.097, de 2015, concedeu anistia às multas em questão;
d) o art. 138 do CTN e a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, excluem a responsabilidade no caso de denúncia espontânea;
e) as declarações foram entregues antes de qualquer intimação do Fisco, que
seria requisito para a aplicação da multa;
f) o art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006, determina a redução das
multas para microempresas.
É o relatório.

Voto
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724816/2015-69

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Decadência e prescrição
O recorrente alegou que o débito teria sido extinto em face da prescrição. Pela
argumentação, presume-se que o recorrente tenha, na verdade, se referido à decadência. Admito,
pois, que a decadência também tenha sido arguida. De todo modo, nenhum dos dois institutos se
aplica.
Quanto à decadência, observo que o lançamento foi consumado em 10/12/2015
com a ciência do sujeito passivo (e-fl. 14). As Gfip foram apresentadas, extemporaneamente, em
17/01/2011 (e-fl. 10). Nos termos do que consta no art. 173, inc. I, o prazo para a constituição do
crédito tributário é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, o prazo decadencial se expiraria em
31/12/2016. Afasto, pois, a decadência.
Quanto à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional
somente começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer
ocorreu, porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. Afasto, então, a
prescrição.
2
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
3
Da anistia
O recorrente alega que teria sido beneficiado pelas anistias contidas nos arts. 48 e
49 da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária. (Sem grifo no original.)
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. (Sem
grifo no original.)
Em relação ao art. 48, percebe-se que o lançamento considerou apenas Gfip que
tiveram valores declarados, que correspondem à base de cálculo da multa (e-fl. 10). Quanto ao
art. 49, todas as declarações extemporâneas foram apresentadas após o último dia do mês
seguinte ao previsto para a respectiva entrega, como facilmente se verifica no lançamento (e-fl.
10). Portanto, nenhuma das duas hipóteses de anistia aproveita ao recorrente.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724816/2015-69

Nego provimento ao recurso na matéria.
4
Falta de intimação prévia
O recorrente alegou que, ao teor do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, a multa
somente poderia ter sido aplicada após intimação do sujeito passivo para apresentação das
declarações.
Sobre a questão, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
Não vejo como reparar o acórdão recorrido nessa matéria. Eis que o art. 32-A
assim estatuía:
Art.32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Sem grifo no original.)
Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento
da obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a
intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo condicionou a
aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação.
Nego, pois, provimento na matéria.
5
Da redução da multa
O recorrente alegou que, consoante o art. 38-B da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, teria direito à redução da multa por ser microempresa. O dispositivo
invocado estabelece:
Art.38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de:
I-90% (noventa por cento) para os MEI;
II-50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se aplicam na:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724816/2015-69

I-hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;
II-ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
Ocorre que o recorrente não percebeu que a redução da multa somente seria
aplicada se optasse por pagá-la dentro do prazo de trinta dias contados da notificação, como
consta do inc. II do parágrafo único da norma invocada. Ao optar por impugnar o lançamento,
deixou de fazer jus à redução, cujo propósito é exatamente evitar o contencioso, como ocorre,
por exemplo, nos casos de redução de multa para parcelamento de débitos.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto por afastar a decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital